Tribunal: STF
Processo: HC 202374
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.